Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-41.2024.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-41.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. M. - CPF: 074.834.831-05 (APELANTE), IZABEL FERNANDA ALVES MACHADO DE SOUZA - CPF: 859.961.491-68 (ADVOGADO), KETTLHYN OLIVEIRA MACHADO - CPF: 060.211.911-10 (APELANTE), EMERSON HENRIQUE PIEREZAN MACHADO - CPF: 053.667.541-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: M. C. M.,
KETTLHYN OLIVEIRA MACHADO
e
EMERSON HENRIQUE

PIEREZAN MACHADO

APELADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO
CONHEDIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por M. C. M.
Kettlhyn
Oliveira Machado e Emerson Henrique
Pierezan
Machado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos de procedimento voluntário de Alvará Judicial, julgou extinta a ação devido à existência de inventário em trâmite.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se é possível a utilização de Alvará Judicial para o levantamento de verbas trabalhistas deixadas por falecido quando há bens sujeitos a inventário e o valor ultrapassa o limite de 500
ORTNs
, conforme previsto pela Lei 6.858/80.

III. Razões de decidir

3. A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores salariais e de contas bancárias por meio de Alvará Judicial, desde que inexistam outros bens a inventariar e o valor não exceda 500
ORTNs
.

4. No caso concreto, verifica-se que já existe ação de inventário em andamento e que o valor a ser levantado (R$ 54.172,56) excede o limite legal previsto, sendo impertinente o manejo de Alvará Judicial.

5. A jurisprudência do TJ-MT é pacífica no sentido de que valores superiores a 500
ORTNs
devem ser objeto de inventário ou arrolamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a utilização de Alvará Judicial para levantamento de valores que superem o limite de 500
ORTNs
ou quando há bens sujeitos a inventário em curso."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.858/80, art. 2º; CPC/2015, art. 664.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10024603820208110008, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/04/2023; TJ-MT, AC 10102713820188110002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

M. C. M., KETTLHYN OLIVEIRA MACHADO e EMERSON HENRIQUE

PIEREZAN MACHADO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
2º

Vara
da Comarca de
Juína
, que, nos autos
de Procedimento Voluntário
de Alvará Judicial

n.
1
000281-41.2024.8.11.0025

com vistas em
obter autorização judicial para levantamento de
verba salarial deixada pelo falecido
Sr
.
RODRIGO MENDES MACHADO
, julgou extinta a ação por considerar a existência de bens a inventariar
já objeto de uma ação de inventário
.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que a
lei n. 6.858/80 autoriza, por meio de Alvará Judicial, o levantamento, pelos herdeiros, de verbas trabalhistas em nome do
de cujus
.

Ademais, assevera que a existência de bens a inventariar não é impedimento para a utilização do Alvará Judicial para autorizar o recebimento de verbas rescisórias pelos herdeiros.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para fins de
autorizar o levantamento dos valores por meio de alvará judicial
. (ID.
220416165
)

Não há triangulação processual em virtude da natureza da ação.

Por sua vez, o Ilustre Procurador-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento do recurso
(ID.
239740195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: M. C. M.,
KETTLHYN OLIVEIRA MACHADO
e
EMERSON HENRIQUE

PIEREZAN MACHADO

APELADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

M. C. M., KETTLHYN OLIVEIRA MACHADO e EMERSON HENRIQUE

PIEREZAN MACHADO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2º Vara
da Comarca de
Juína
, que, nos autos
de Procedimento Voluntário de Alvará Judicial
n.
1
000281-41.2024.8.11.0025
com vistas em
obter autorização judicial para levantamento de
verba salarial deixada pelo falecido Sr
.
RODRIGO MENDES MACHADO
, julgou extinta a ação por considerar a existência de bens a inventariar já objeto de uma ação de inventário.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que, além da lei federal n.
6.858/80 autorizar o levantamento de verbas trabalhistas em nome do
de cujus
, não há óbice legal na utilização do Alvará Judicial frente a existência de bens a inventariar.

Pois bem.

A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, contudo, o valor não pode superar a 500
ORTNs
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Senão vejamos:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Assim
, para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500 OTN.

No caso dos autos, verifica-se
a existência de ação de inventário já em trâmite no mesmo juízo sob o n.
1002109-77.2021.8.11.0025
. Além disso, o valor que se pretende levantamento é de R$ 54.172,56 (cinquenta e quatro mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), que se apresenta muito além do limite legal de 500
ORTNs
.

Não obstante
contra argumentar
que o Alvará Judicial poderá ser utilizando mesmo diante da
existência de bens a inventariar
, o que se extrai dos autos é que já existe um inventario em andamento, o que descaracterizaria sua tese.

Com o andamento da ação de inventário, é pertinente aos inventariantes que requeiram o levantamento destes valores na própria ação de inventário já em curso.

Ademais, não obstante a existência da ação de inventário, o valor pretendido com a ação esbarra sobre o limite legal imposto pela lei federal
6.858/80
de 500
ORTNs
, portanto, impertinente o manejo deste Alvará Judicial
por
não preenche
r
os requisitos legais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS – VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.
O alvará judicial, conforme o disposto no artigo 2º da Lei de n.º 6.858/80, não é a via apropriada
para o levantamento de valores que superam 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

(TJ-MT - AC: 10024603820208110008, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA – VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA –POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500
OTN's
.
Desse modo, extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores
. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, além da instrumentalidade das formas, tenho que possível a conversão do requerimento de alvará para o procedimento de arrolamento previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10102713820188110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)
(grifo nosso)

Desta maneira, correta a extinção da ação pelo juízo
primevo
.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEHO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de fixar honorários, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária não convertida em procedimento contencioso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024